Tribunal: TJES
Processo: 5009910-64.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009910-64.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009910-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência. Precedentes STJ.

2. Caso em que não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício. Desta feita, ante a inexistência de flagrante ilegalidade atentatória ao direito de locomoção do agravante, há que se reconhecer a impropriedade do manejo do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009910-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno no
H
abeas
C
orpus
interposto por
J
Ú
LIO C
É
SAR DA SILVA OLIVEIRA
em face da Decisão Monocrática proferida no Id. 6170724, por meio da qual não fora conhecido o
writ
, sob o fundamento de que o remédio constitucional fora utilizado como
substitutivo de Revisão Criminal.

Irresignado, o agravante sustenta que o Juízo primevo desclassificou a conduta imputada ao paciente, afastando o delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/06, havendo determinado, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No entanto, inconformado com a sentença penal, o
Parquet
interpôs recurso de apelação, havendo a Segunda Câmara Criminal reformado o
decisum
, para condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Aduz, ainda, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada sob o fundamento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, diante da
“quantidade de drogas apreendidas”
. Ressalta, ainda, que a suposta autoridade coatora utilizou a quantidade de droga para exasperar a pena-base em relação ao vetorial
“consequência do crime”
e também com base no art. 42, da Lei de Drogas, bem como para afastar o tráfico privilegiado e impor regime fechado para início do cumprimento de pena. Registra que fora impetrado Recurso Especial, que não foi admitido, por se entender que se buscava o reexame das provas, o que é vedado pela Súmula 07, do Superior Tribunal de Justiça. Salienta, por fim, que fora impetrado Habeas Corpus nº 829092/ES perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido, liminarmente, o prosseguimento do referido
writ
.

À vista disso, pugna pela declaração de nulidade de todas as provas obtidas, em virtude da ilegalidade da busca pessoal, que ocorreu em virtude do “nervosismo”. Outrossim, requer seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3, fixando o regime inicial aberto de cumprimento de pena, substituindo a pena por restritiva de direitos, tendo em vista o preenchimento dos arts. 43 e 44, do Código Penal.

Diante de tal contexto, peço vênia para transcrever a decisão agravada, pois reflete meu entendimento sobre os fatos alegados pelo agravante:

“
Verifico que o
presente Habeas Corpus é utilizado como substitutivo de Revisão Criminal,

uma vez que, realizada consulta processual junto ao sítio eletrônico deste e. TJES, verifica-se que já houve o trânsito em julgado da ação penal tombada sob nº 0010420-18.2012.8.08.0011 em 06/8/2014, após o julgamento do recurso de apelação pela eg. Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, nos termos do voto do relator, e. Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, reformou o édito condenatório para condenar o denunciado, ora paciente, pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a benesse inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, digno de nota salientar que, nos termos do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior”. (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Outrossim, a jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
,
quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,
d
esde que não haja indevida subversão de normas de competência

(
STJ,
AgRg
no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

No caso, além de ser hipótese típica de
pedido liminar em revisão criminal
,
a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES), até porque a Câmara Isolada já se manifestou juridicamente sobre os fatos, sendo incabível a reiteração de manifestação, neste caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.
”

À luz de tal panorama, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício. Desta feita, ante a inexistência de flagrante ilegalidade atentatória ao direito de locomoção do agravante, há que se reconhecer a impropriedade do manejo do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal.

Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de Revisão Criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES - Habeas Corpus Criminal
5004045-94.2022.8.08.0000, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 15/9/2022)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
I
nterno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)